Tribunal: TJPA
Processo: 0805911-27.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805911-27.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDMILSON SARAIVA LIMA

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENCA CONDENATÓRIA. PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, SENDO FIXADO, NA OCASIÃO, O REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.
TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME ADEQUADO. PERDA DO OBJETO.
Compulsando os autos, verifico que o paciente encontra-se, atualmente, custodiado em estabelecimento penal compatível com o regime fixado na sentença condenatória (semiaberto), conforme informou a Diretora de Execução Criminal da SEAP (ID 9311158), bem como que o magistrado da VEP/RMB já solicitou ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA o encaminhamento dos documentos necessários ao início da execução da pena. Dessa forma, inexiste constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem, considerando que o pedido da defesa já foi satisfeito – transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, bem como que não há outras questões a serem analisadas no presente writ, tornando-se desnecessário o julgamento do mérito da presente impetração.
WRIT PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em consonância com o parecer ministerial, em prejudicar a ordem de habeas corpus.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDMILSON SARAIVA LIMA
, apontando, como autoridades coatoras, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP e o Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB.

Narra a impetração que, o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal, sendo fixado, na ocasião, o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Alega que, conforme extrato do site de Agendamento dos Advogados da SEAP, o paciente estaria custodiado no Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba – CRRAB, ou seja, cumprimento pena em regime fechado quando, na verdade, foi condenado ao regime semiaberto.

Aduz, ainda, que o paciente sequer tem processo de execução penal em seu nome no Sistema SEEU, de modo que “já está cumprindo sua pena em um limbo jurídico e em regime mais gravoso do que fora condenado, o que, igualmente, é constrangimento ilegal”.

Sustenta, também, que, apesar de a VEP/RMB possuir todos os documentos necessários em seu sistema, “esta simplesmente não abre a execução penal do paciente, impedindo assim que esta defesa até peticione, requerendo a colocação do paciente no regime semiaberto, regime no qual foi condenado”.

Diante disso, a defesa postula, liminarmente, a imediata transferência do paciente para a Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI) ou ao Centro de Progressão Penitenciária de Belém, para que possa cumprir sua pena no regime fixado na sentença condenatória. No mérito, requer a abertura do processo de execução penal pela VEP/RMB, para que o paciente possa requer os benefícios executórios.

Após apresentadas as informações pela SEAP (fls. 67/71) e pelo juízo da VEP/RMB (fls. 98/99), esta relatora indeferiu o pedido de liminar (fl. 105).

Ao prestar informações (ID 9311158), em 09.05.2022, a Diretora de Execução Criminal da SEAP noticiou que o paciente Edmilson Saraiva Lima encontra-se custodiado, em regime semiaberto, no Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba – CRRAB.

Informou, ainda, que, ao ingressar no Sistema Penitenciário, por força de cumprimento de mandado de prisão, ocorrido no dia 05.04.2022, na Central de triagem Masculina de Abaetetuba – CTMAB, o paciente foi conduzido para o alojamento do CRRAB, ambiente destinado aos custodiados que cumprem pena em regime semiaberto, consoante demonstram os dados constantes no INFOPEN.

Destacou, também, que a transferência ao regime semiaberto se deu no dia 07.04.2022, após ter a SEAP recebido, por meio de comunicação formal, a determinação do Juízo da 3º Vara Criminal de Ananindeua, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade por parte do referido órgão estadual.

Em paralelo, o Juízo da VEP/RMB informou que, em razão das imprecisões das informações vazadas pela defesa do paciente, solicitou ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA o encaminhamento, no prazo de 10 dias, dos documentos necessários ao início da execução da pena, consignando a necessidade da ocorrência do trânsito em julgado da condenação ou sentença condenatória com prisão preventiva decretada, assim como o efetivo cumprimento de mandado de prisão (ID 9431197)

Após, os autos foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
que pronunciou-se pelo não-conhecimento do habeas corpus impetrado em favor de Edmilson Saraiva Lima, diante de sua inequívoca perda de objeto, todavia recomenda ao Juízo da VEP/RMB que, tão logo sejam encaminhados os documentos solicitados ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, instaure o competente Processo de Execução Penal.

É o relatório.

VOTO

S
uscita o impetrante a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, no sentido de obter transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.

Compulsando os autos, verifico que o paciente encontra-se, atualmente, custodiado em estabelecimento penal compatível com o regime fixado na sentença condenatória (semiaberto), conforme informou a Diretora de Execução Criminal da SEAP (ID 9311158), bem como que o magistrado da VEP/RMB já solicitou ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA o encaminhamento dos documentos necessários ao início da execução da pena.

Dessa forma, inexiste constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem, considerando que o pedido da defesa já foi satisfeito – transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, bem como que não há outras questões a serem analisadas no presente writ, tornando-se desnecessário o julgamento do mérito da presente impetração.

Sendo assim,
JULGO PREJUDICADO
o presente feito à míngua de perda de objeto, e determino, ainda, o arquivamento dos presentes autos.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 06/06/2022